Tribunal: TJES
Processo: 5000869-98.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES e outros
RECORRIDO: EDNA GUIMARAES SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000869-98.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDOS
: EDNA GUIMARAES SIQUEIRA e IGOR SIQUEIRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(1).
A lide versa sobre compras não autorizadas no cartão de débito dos autores. De acordo com a narrativa autoral, na data de 30/08/2022, foram realizadas duas compras não reconhecidas no valor de R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 no cartão do 2º autor, sendo debitado da conta de titularidade da 1ª autora. Aduzem que, no intuito de solucionar o problema, houve o contato com a 1ª ré, mas não lograram êxito em resolver a questão administrativamente.
Pedem, nestes termos, que as rés sejam condenadas na restituição do valor descontado indevidamente da conta bancária, bem como que sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).

A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, condenando as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Inconformadas, as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Rejeita-se, dessa forma, a preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da 2ª ré/recorrente, porquanto a mesma faz parte da cadeia de consumo que presta serviço aos autores, na medida em que é diretamente beneficiada pelo uso dos cartões que possuem sua “bandeira”. Por sinal, tal entendimento é consolidado pel
o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as 'bandeiras'/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços
” (REsp n. 1.029.454/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2009, DJe de 19/10/2009).

(4).
No mérito recursal,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à responsabilidade das rés. A parte ré alega que as compras discutidas nos autos foram realizadas por um dos autores, sob a justificativa de que este, em audiência, afirmou ter utilizado seu cartão de débito com ambulantes, a fim de comprar bebida (cerveja) em Ribeirão Preto/SP.
Não se desconhece que, a respeito do tema, o STJ possui entendimento no sentido de inexistência de responsabilidade das instituições financeiras quando as transações realizadas pelos correntistas se dão através do uso de cartão físico com
chip
e senha pessoal (por todos, REsp 1.898.812/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023).
No entanto, no caso dos autos, não há comprovação de
ter havido regularidade nas transações impugnadas ou mesmo que o autor tenha, efetivamente, realizado as compras questionadas. Vale ressaltar que as transações foram atípicas, sinalizando um possível golpe ou clonagem do cartão, o que se traduz numa situação, por si só, em que a instituição financeira teria a obrigação de tomar medidas a evitar a continuidade da fraude. Com efeito, o simples fato de o autor ter realizado compras com ambulantes, não afasta a responsabilidade das rés em zelar pela segurança dos dados do cartão do autor e, a partir disso, impedir a ocorrência de golpes.
No mais, entende-se que
há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a
falha de segurança e prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus das partes rés quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Acerto do ato sentencial.

(6).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, os autores tiveram sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade dos autores, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7)
. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)